Tribunal: TJMT
Processo: 0004704-23.2017.8.11.0020
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004704-23.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[FERNANDA DIAMANTINO COSTA - CPF: 017.098.921-61 (APELANTE), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PERSUASÃO RACIONAL – SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAIS – MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA ESTATAL – SUPOSTO ERRO MÉDICO – ALEGAÇÃO DE DIAGNÓSTICO EQUIVOCADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A REMOÇÃO CIRÚRGICA DAS TROMPAS UTERINAS E O POSTERIOR DIAGNÓSTICO DE CÁLCULO RENAL – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
“Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos”
(STJ, AgInt no REsp 1892883/SP, Rel. Min. Ricardo Villas. Terceira Turma. DJe 02/06/2021).

2. A responsabilidade objetiva versada no art. 37, § 6º da Constituição Federal não está a dizer que o Poder Público estará obrigado a indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular, visto que entre o dano experimentado e a ação ou a omissão da Administração Pública exige-se o nexo de causalidade.

3. Tendo a prestação do serviço público ocorrido dentro da liberdade e previsibilidade da atuação médica, não se pode afirmar que o surgimento dos problemas renais mais de 5 (cinco) meses após a cirurgia de remoção de trompas decorreu de erro médico.

4. Ausente a prova do dano, e, ainda, a constatação de que não houve erro de diagnóstico nem de tratamento na prestação do serviço público, inviável o acolhimento do pleito indenizatório a título de danos morais.

5. Sentença mantida e recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Fernanda Diamantino Costa
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais nº 0004704-23.2017.8.11.0020, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,

julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento ao seu direito de defesa ante o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal.

No mérito, assere a existência de responsabilidade objetiva estatal pelo nexo causal entre a conduta do corpo médico do Hospital Municipal de Alto Araguaia/MT e o procedimento a qual foi submetida –
“cirurgia para retirada de suas trompas uterinas sem necessidade nenhuma”
– (id. 68268475).

Explana que o diagnóstico fora equivocado, notadamente ao se observar que as dores persistiram mesmo após o procedimento cirúrgico e que, tão somente após procurar um médico em uma cidade vizinha, verificou-se que a apelante, na verdade, possuía um cálculo renal.

Enfatiza que a remoção das trompas foi desnecessária e ocasionada por um
“erro de diagnóstico do Dr. Zanchini, médico do Município de Alto Araguaia/MT”
, configurando-se, assim, hipótese de indenizabilidade a título de danos morais.

Com tais considerações,

pugna, preliminarmente, pela anulação da sentença por cerceamento de defesa, e, no mérito, requer o reconhecimento do nexo causal entre a conduta e o diagnóstico errôneo por parte do profissional do hospital administrado pelo Município de Alto Araguaia/MT, que resultou na remoção de suas trompas uterinas, com a consequente indenização

no
quantum
de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Em contrarrazões, o apelado refutou os argumentos lançados pelo apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (fl. 301, id. 68268952).

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse na intervenção (fl. 310, id. 69158953).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa porquanto não lhe foi oportunizada a oitiva da testemunha Emerson Almeida Salomão (fl. 271, id. 68267983).

O pleito não merece prosperar.

Ao prolatar a sentença, o magistrado singular, com escopo no sistema da persuasão racional, fundamentou suficientemente o julgamento antecipado da lide, expondo que
“ o conhecimento do mérito se trata de questão unicamente de direito e, assim, a oitiva de eventual testemunha se trata de diligência procrastinatória que acarretará prejuízo ao trâmite processual”
(fl. 280, id.

68268466).

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça preceitua que
“não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos”
(AgInt no REsp 1892883/SP, Rel. Min. Ricardo Villas. Terceira Turma. DJe 02/06/2021).

Importante esclarecer que incumbe ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas indispensáveis ao julgamento adequado da lide, devendo, na qualidade de dirigente do processo e destinatário da prova, sopesar a relevância e a pertinência de sua produção à vista dos fatos controvertidos constantes dos autos.

Dessarte, caso o magistrado esteja satisfeito com as provas produzidas, dispensável a realização de outras. Valora-se, assim, o princípio da celeridade processual e razoável duração do processo, e adequa-se ao julgamento antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma,
rejeita-se
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Fernanda Diamantino Costa
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais nº 0004704-23.2017.8.11.0020, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,

julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Extrai-se que, durante o mês de março de 2016, a apelante foi diversas vezes ao Hospital Municipal de Alto Araguaia/MT por estar sentindo fortes dores nas regiões da barriga e lombar. Afirma que, em uma das crises de dor, foi encaminhada ao ginecologista Dr. José Luiz Zanchini, que a diagnosticou com salpingite (inflamação das tubas uterinas) e indicou a necessidade de cirurgia.

Complementa a apelante que, por possuir 24 (vinte e quatro) anos de idade, ter apenas 1 (um) filho e planejar ter outros, questionou o profissional supracitado quanto a indispensabilidade do procedimento cirúrgico e a viabilidade de tratamentos alternativos, tendo sido informada que a retirada das trompas seria a única solução.

Relata que autorizou a realização da cirurgia e que, como as dores continuaram, o médico responsável a informou que, durante a recuperação, a situação seria normalizada.

Pontua que decidiu se consultar com um médico urologista em Rondonópolis/MT e que, após a realização do exame de tomografia computadorizada, cujo laudo foi assinado pelo Dr. Rodrigo Peres Pimenta, confirmou-se a existência de cálculo renal (id. 68194489).

Frisa que se mostra indubitável a responsabilidade estatal na remoção de suas trompas visto que causada
“por um diagnóstico equivocado do médico do município, Dr. José Luiz Zanchini”
(fl. 7, id. 68194466).

Diante disso, a apelante ajuizou a presente ação indenizatória, afirmando que o médico do Hospital Municipal de Alto Araguaia/MT atuou em imperícia e negligência, o que ocasionou a cirurgia mencionada.

Na sentença, o juízo de primeiro grau decidiu pela improcedência do pleito por considerar, em síntese, que
“a teor das provas coligidas, não trouxe a parte requerente mínimo indício da ocorrência de erro médico. A simples constatação de cálculo renal posterior não conduz a afirmação de que o primeiro procedimento (remoção das trompas) foi equivocado”
(fl. 280, id. 68268466).

Pois bem.

Apesar dos fundamentos empregados pela apelante, não se observa qualquer conduta de agentes do Estado que possa caracterizar o necessário nexo de causalidade, imprescindível à existência de responsabilidade objetiva estatal versada no artigo 37, § 6º da Constituição Federal.

Tal caracterização exige a ocorrência de três pressupostos: a) o fato administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) a ocorrência de dano decorrente do ato estatal; c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

A responsabilidade objetiva de que trata o referido artigo não está a dizer que o Poder Público estará obrigado a indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular. Entre o dano experimentado e a ação ou a omissão da Administração Pública, exige-se o nexo causal, que poderá ser excluído se evidenciado que decorreu o prejuízo de circunstância que se qualifique como caso fortuito, força maior, ou, exclusivamente, decorra de comportamento culposo da própria vítima.

In casu
, não restou demostrado que a remoção das tubas uterinas se deu em razão de erro médico. O que se constata é que a apelante foi submetida a cirurgia em 10/05/2016 e que, meses depois, mais precisamente em 18/11/2016, uma tomografia computadorizada atestou a existência de “litíases renais bilateralmente” (id. 68194489).

O liame entre ambos os fatos (remoção das trompas e cálculo renal) não possui respaldo nos documentos acostados aos autos. Pode-se cogitar, por exemplo, o somatório do quadro clínico – inflamação/infecção das trompas e cálculo renal –, contudo, tratar-se-ia apenas de mera ilação, principalmente ao se ter em vista que não existem provas de que o segundo diagnóstico invalidou o primeiro.

Portanto, o fato da apelante ter sido diagnosticada com cálculo renal, não induz, por si só, a conclusão de que o diagnóstico anterior fora errôneo.

Depreende-se que a apelante passou por aproximadamente 26 (vinte e seis) consultas no Hospital Municipal de Alto Araguaia/MT entre o período de 2014 a 2017.

Conforme as fichas médicas apresentadas, a parte autora realizou consulta na unidade hospitalar em 18/03/2016 e realizou ultrassom pélvica transvaginal, que a diagnosticou com “salpingite e hidrossalpinge”. Inclusive, na mesma data, o Dr. José Luiz Zanchini solicitou ultrassom dos rins, cujo resultado constou como
“rins normais”
(fl. 81, id.

68265977).

Há, ainda, registro de que, previamente, a apelante foi submetida a tratamento clínico e medicamentoso para a inflamação das trompas, e que, por restar infrutífero, indicou-se a necessidade da cirurgia e
“foi orientada das consequências”
(fl. 81, 68265977).

A propósito, consoante apuração administrativa feita pelo Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso para apurar os fatos em comento, concluiu-se pela inexistência de ato ilícito pelo médico responsável:

“Após o retorno da paciente, o mesmo oriento-a sobre o diagnóstico e a proposta do tratamento cirúrgico, diante dos dados apresentados, o que foi devidamente esclarecido a paciente e teve sua autorização para a realização do procedimento. Posteriormente ao procedimento cirúrgico realizado pelo reclamado, a paciente apresentou quadro de dor abdominal, sendo diagnosticado cálculo renal através de TC datada de 18/11/2016 e US de abdômen datada de 19/12/2016, quando foi encaminhada e tratada com especialista em urologia.

Em que pese a paciente ter ficado com esterilidade secundária e também arrependida da realização do procedimento, não há que se falar em ilícito ético por parte do Dr. José Luiz Zanchini, pois o mesmo agiu com zelo ao prestar atendimento a Sra. Fernanda, baseado no quadro clínico e exames apresentados, tendo feito a proposta de tratamento adequado para a patologia apresentada no momento, com a devida orientação e autorização da paciente” (fl. 254, id. 68267974).

Assim, infere-se que a prestação do serviço público ocorreu dentro da liberdade e previsibilidade da atuação médica, ou seja, buscaram os profissionais que atenderam a apelante, munidos das informações/exames que possuíam à época, o melhor tratamento

possível, segundo a ciência médica, não se podendo afirmar que o surgimento dos problemas renais mais de 5 (cinco) meses após a cirurgia de remoção das trompas decorreu de erro médico.

Em casos similares, este e. Tribunal decidiu que:

“Demonstrado, no caso concreto, que não há liame causal entre o evento danoso e a conduta do médico, necessário para ensejar a responsabilização ente do público, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.
(Ap. 0000858-38.2010.8.11.0086, Des. Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJe 21/08/2019).

“Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e as lesões na mão da paciente.

Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil do profissional médico e Hospital Público”
(Ap. 0002894-40.2012.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJe 29/05/2020).

Isto posto, ausente a prova do dano, e, ainda, a constatação de que não houve erro de diagnóstico nem de tratamento na prestação do serviço público, inviável o acolhimento do pleito.

Nesse quadro, mantém-se incólume a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO e JULGO PELO DESPROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, fixo os honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade conforme dispõe o art. 98 §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022